Tribunal: TJDFT
Processo: 0705544-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA FINS DE CITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO COMPROMISSO DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. FUNDAMENTO QUE AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. O descumprimento das condições impostas para a liberdade provisória – no caso, o compromisso de manter o endereço atualizado nos autos – autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo 1o, combinado com art. 282, parágrafo 4o, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes.
2. É verdade que o fato de ser morador de rua, por si só, não justifica a decretação da segregação cautelar, no entanto, além de tal informação não ter sido levada ao conhecimento do Juízo de origem, pois foi alegada apenas na presente impetração, por outro lado, não exime o paciente e sua Defesa de informar local onde poderá ser encontrado, o que não aconteceu no caso dos autos.
3. Desde a citação do paciente, o feito tem tramitado de maneira bastante célere, sendo que a audiência de instrução e julgamento foi designada para daqui a menos de quinze dias, ocasião em que o paciente poderá apresentar justificativa para o descumprimento do compromisso de manter o endereço atualizado, informar o local onde poderá ser encontrado e ter revista a necessidade ou não da manutenção da sua segregação cautelar.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.